Tribunal: TJDFT
Processo: 0720930-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0720930-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: COMPEC - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA INFOJUD. CABIMENTO. 1. O Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda (CPC, art. 139, IV). 2. A finalidade precípua da execução e do cumprimento de sentença é a satisfação do crédito do credor (CPC, art. 797). As consultas aos sistemas conveniados ao Tribunal, apesar de serem ferramentas excepcionais e atípicas, podem ser eficazes na localização de bens da pessoa jurídica devedora. 3. Frustrados os procedimentos de consulta aos sistemas conveniados Sisbajud e Renajud, a consulta Infojud é medida útil à finalidade da execução, pois poderá identificar bens em nome do agravado. 4. Recurso conhecido e provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de COMPEC – Empreendimentos Imobiliários Ltda. (proc. no 0001371-34.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de pesquisas de bens pelo sistema Infojud (IDs no 126276489 e no 127116603). 2. Nas razões de ID no 36682134 o agravante argumenta, em suma, que o credor pode utilizar todos os meios lícitos e disponíveis para receber o crédito do devedor, incluída a pesquisa de bens nos sistemas informatizados. 3. Afirma que a pesquisa nos sistemas conveniados do Tribunal atende aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional, celeridade e economia processual, especialmente porque as buscas anteriores restaram infrutíferas. 4. Destaca que foram deferidas as consultas aos sistemas Sisbajud e Renajud, mas não ao Infojud. 5. Entende que a consulta ao Infojud poderá auxiliar na busca de bens da pessoa jurídica para saldar o débito exequendo. 6. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo para que seja deferida a realização de pesquisa de bens eventualmente registrados em nome da agravada, via Infojud. No mérito, requer a confirmação da liminar. 7. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso foi deferido (ID no 36713512, págs. 1-2). 8. Preparo comprovado (IDs no 36682135 e no 36682133). 9. Contrarrazões no ID no 37572022. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. A matéria discutida nesta ação é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço o agravo de instrumento. 15. À época da análise do pedido de concessão do efeito suspensivo proferi a seguinte decisão (ID no 36713512): “[...] 6. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 7. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 8. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 9. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 10. O cumprimento de sentença iniciou-se em 5/12/2021. Foram deferidas as pesquisas via Sisbajud e Renajud (ID no 126276489). A consulta ao sistema Infojud foi indeferida, sob o argumento de que as declarações das pessoas jurídicas estão desatualizadas, a juntada de várias páginas gera tumulto ao processo e a parte credora pode obter informações por outros sistemas disponíveis ao Juízo. 11. O período de envio de declaração do Imposto de Renda encerrou recentemente, razão pela qual é possível supor que as informações estejam atualizadas. 12. O princípio da cooperação, a economia processual e a efetividade da prestação jurisdicional serão melhor contemplados com a realização da pesquisa de bens em nome da agravada no sistema conveniado (INFOJUD). Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1395301, 07224569620218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 17/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Diante da confidencialidade das informações fiscais e a excepcionalidade da medida, a interveniência do Poder Judiciário se faz necessária, pois não está acessível ao agravante pela via administrativa, com exceção da consulta ao e-RIDFT, que pode ser realizada pela parte. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, identifico os pressupostos legais necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo. DISPOSITIVO 15. Defiro o efeito suspensivo ativo para que seja realizada consulta de bens em nome da agravada no sistema INFOJUD (CPC, arts. 1.015, parágrafo único; 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 16. Nomeio o doutor Juízo “a quo” para a realização das diligências necessárias. 17. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 19. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 20. Publique-se.” 16. Na origem, foram deferidas diligências nos sistemas conveniados Sisbajud e Renajud para viabilizar a satisfação do crédito devido pela agravada à agravante. Todavia, a consulta via Infojud da pessoa jurídica foi indeferida nos seguintes termos (ID no 111556963): “[...] INDEFIRO o pedido de consulta ao INFOJUD quando se tratar de devedor PESSOA JURÍDICA, pois as declarações de renda estão desatualizadas e implicam na juntada de várias páginas, causando tumulto ao processo, sendo certo que a parte credora pode obter informações sobre o patrimônio da empresa por meio dos outros sistemas disponíveis ao Juízo.” 17. O art. 139, IV do CPC prevê a possibilidade de realização de medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, como ferramentas excepcionais e subsidiárias para auxiliar na efetividade da prestação jurisdicional. 18. As consultas aos sistemas conveniados ao Tribunal, apesar de serem ferramentas excepcionais e atípicas, podem ser eficazes na localização de bens da pessoa jurídica devedora. 19. Se restarem infrutíferas as consultas ao Sisbajud e Renajud, o Infojud permitirá acesso às informações fiscais do devedor, como mais uma medida excepcional, de forma que seja atendida a finalidade maior do processo executivo, qual seja, a satisfação do crédito perseguido pelo credor. 20. Como não houve mudança fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e dou provimento ao recurso. Dispositivo 21. Conheço e dou provimento ao recurso para convolar definitivamente a decisão de ID no 36713512, que determinou a realização de consulta de bens em nome da empresa agravada via sistema Infojud. Reformo a decisão agravada. 22. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 25. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 29 de julho de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro